Tribunal: CARF
Processo: 11128.007553/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007553/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.533 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
Aplicação da Súmula Carf no 001
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos
Delson Santiago (suplente convocado).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração para aplicação da penalidade pela
prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada, art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, alterado pelo Art. 77 da Lei no 10.833/03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007553/2008-39
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007553/2008-39

A impugnação foi julgada pela DRJ São Paulo, acórdão no 16-49.436, em 14 de
agosto de 2013, improcedente.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro
no País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 24/05/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Aplicase a multa do artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do DecretoLei no
37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, por retificação
extemporânea de informação correspondente ao manifesto e respectivos
conhecimentos eletrônicos.
Nos termos do § 3o do art. 612 do Decreto no 4.543/2002, não se
considera espontânea a denúncia apresentada pelo transportador depois
de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior.

Irresignada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
- ilegitimidade da recorrente, impossibilidade de responsabilização do agente
marítimo; princípio da legalidade estrita;
- ilegitimidade da recorrente, que agiu como mera agenciadora de navegação,
representante do armador/afretador do navio, súmula 192 STF;
- não observância da revogação da lei (sic) IN no 800/2007;
- denúncia espontânea;
- ausência de ilegalidade no caso concreto; ausência de tipicidade;
- princípio da hierarquia das normas, IN no 800/2007;
- boa fé da recorrente, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007553/2008-39

Em seguida a empresa informa que foi ajuizada ação anulatória no qual discute-se
a autuação nestes autos, processo no 5007367-25.2019.4.03.6104, Santos.
Na ação foi realizado depósito judicial, e o D. Juízo concedeu tutela antecipada
para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito.
A propositura de ação judicial implica renúncia às instâncias administrativas, art.
38 da Lei no 6.830/80 e Parecer Normativo Cosit no 7/14.
Solicita a anotação da suspensão do crédito, por ordem judicial, sob pena de multa
e desobediência a ser designada pelo D. Juízo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade. Preliminarmente a recorrente cita que ajuizou ação no
5007367-
25.2019.4.03.6104, ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela antecipada.
Existe uma coincidência entre os objetos da ação judicial e do contencioso
instaurado no âmbito administrativo. A própria recorrente reconhece a concomitância e solicita a
anotação da suspensão do crédito.
Sendo assim, e pela aplicação da Súmula CARF no 001, de aplicação obrigatória
pelo Colegiado, conforme consta no RICARF:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto não conheço do recurso voluntário por concomitância com o
processo judicial.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007553/2008-39

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital